Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703317-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE BERNARDO FELIPE AGRAVADO: SERASA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONEIDE BERNARDO FELIPE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizada contra o SERASA S.A., processo n. 0735784-79.2024.8.07.0003, que determinou a apresentação de inscrição suplementar da advogada subscritora sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e expedição de ofícios às seccionais da OAB para apuração de eventual infração disciplinar (ID 221858811 da origem). Esta Relatoria concedeu o benefício da gratuidade de justiça à agravante e deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo para “sobrestar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a exigibilidade de o patrono da causa apresentar inscrição suplementar” (ID 70033794). Ocorre que em análise do processo, esta Relatoria constatou que há demanda idêntica a dos autos distribuída para o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, processo no 0735786-49.2024.8.07.0003, concluso para julgamento da apelação interposta pela ora agravante contra a sentença que extinguiu a demanda com fulcro nos artigos 485, I e VI do CPC. Por oportuno, colaciono o teor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 69993040 dos autos no 0735786-49.2024.8.07.0003): “Trata-se de ação de liquidação de sentença movida por IVONEIDE BERNARDO FELIPE em desfavor de SERASA S.A., partes qualificadas nos autos. Pretente a exequente a execução individual de astreinte fixada nos autos da ação civil pública de no 0736634 81.2020.8.07.0001, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A tutela antecipada recursal foi deferida para DETERMINAR A SUSPENSÃO da comercialização de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 por cada venda efetuada em desconformidade com a referida decisão. Compulsando os presentes autos, no entanto, não se verifica a comercialização dos dados pessoais da exequente nos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”. Não bastasse, a exequente é parte ilegítima para promover a execução do julgado, prerrogativa exclusiva do MPDFT, visto que a ação civil pública tutelava direitos difusos, de maneira que cabe tão somente ao MPDFT promover a execução do julgado. O MPDFT, por sua vez, já se manifestou no bojo dos autos 0736634-81.2020.8.07.0001 quanto ao suposto descumprimento das determinações judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a conclusão foi no seguinte sentido: "Diante de todas as informações obtidas no bojo da Notícia de Fato e pelo monitoramento realizado pelo MPDFT, conclui-se que não existe descumprimento de decisão judicial. A Serasa cumpriu o que foi determinado pelo Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de se abster de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, i e VI, do CPC. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte exequente. A exigibilidade, no entanto, deverá ficar suspensa, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Nada mais havendo, arquivem-se.” grifo nosso Em consulta à inicial do processo no 0735784-79.2024.8.07.0003, referência deste agravo de instrumento, ao que tudo indica, trata-se do mesmo documento, incluindo partes, direito, pedido e causa de pedir. Nos referidos autos, a causa de pedir refere-se à liquidação de sentença de astreintes fixadas na ação civil pública no 0736634-81.2020.8.07.0001 em desfavor de SERASA S/A, por suposto vazamento de dados ocorrido após a liminar que determinou a suspensão da comercialização de dados pessoais dos titulares por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 por cada venda efetuada em desconformidade com a referida decisão (ID 218020429 - Pág. 3 dos referidos autos). Chama a atenção que em ambas as petições iniciais, do processo no 0735786-49.2024.8.07.0003 e do no 0735784-79.2024.8.07.0003, disserta-se sobre os mesmos pontos: a) competência da Justiça Estadual; b) o descumprimento da liminar; c) a indicação do mesmo valor atualizado – R$76.359,18; d) litigância de má-fé; e) conversão em perdas e danos; e) inexistência de responsabilidade solidária/subsidiária; f) mesmo pedido. Não bastasse isso, verifica-se que a petição inicial do processo no 0735784-79.2024.8.07.0003 foi distribuída em 18/11/2024 às 19h24m (ID 218020429 - Pág. 1) enquanto a do processo no 0735786-49.2024.8.07.0003 foi distribuída em 18/11/2024, às 19h40m (ID 69993027 - Pág. 1). Nessa seara, para fins de evitar decisão não surpresa e em homenagem ao princípio do contraditório, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de litispendência, suscitada ex officio. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator